Tribunal: STF
Processo: RMS 21410
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-26
Data de publicação: 1992-11-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZ-AUDITOR DA JUSTIÇA MILITAR
FEDERAL PLEITEIA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROFISSIONAL A QUE SE REFERE O ART. 2., PAR. 5., ITEM IV, DA LEI N.
7923, DE 12.12.1989, PORQUE CONCLUIU O CURSO DE ALTOS ESTUDOS DA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA, ESTANDO AMPARADO PELO PRINCÍPIO DE
ISONOMIA. OS MAGISTRADOS POSSUEM ESTATUTO PRÓPRIO (LEI COMPLEMENTAR
N. 35/1979), POR FORÇA DE NORMA CONSTITUCIONAL. O ART. 65, DA LEI
COMPLEMENTAR N. 35, DE 1979, ARROLA AS VANTAGENS QUE OS MAGISTRADOS
PODEM PERCEBER, ALÉM DO VENCIMENTO, ENTRE ELAS, NÃO SE CONUMERANDO
GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. A LEI N. 7923/1989, AO
DISCIPLINAR ESSA VANTAGEM, EXCLUI, EXPRESSAMENTE, E DE FORMA VÁLIDA,
OS MAGISTRADOS FEDERAIS (ART. 19). NÃO HÁ, AI, QUEBRA DO PRINCÍPIO
DA ISONOMIA. ACÓRDÃO DO STM CONFIRMADO. RECURSO DESPROVIDO.